Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. SOLIDARIEDADE ENTRE GENITORES. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO. GENITORA NÃO CONTRATANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que, em ação monitória movida para a cobrança de mensalidades escolares, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da genitora das alunas, extinguindo o feito em relação a ela sem resolução do mérito, ao fundamento de que apenas o genitor subscreveu os contratos de prestação de serviços educacionais. A apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do decisum para reconhecer a responsabilidade solidária da genitora pelas dívidas escolares, com base no poder familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado no bojo das razões recursais; e (ii) saber se o dever legal de sustento e educação dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) implica solidariedade automática entre os genitores por obrigações contratuais assumidas individualmente por apenas um deles perante instituição de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme preceitua o art. 1.012, § 3o, do CPC, sob pena de não conhecimento por inadequação da via eleita.
4. Não obstante os artigos 229 da Constituição Federal e 22 do ECA prevejam a obrigação de ambos os genitores no sustento e na assistência aos filhos, tal responsabilidade não se estende, de maneira automática, à relação de natureza contratual entabulada por apenas um deles, pois, além de a solidariedade não se presumir, decorrendo da lei ou da vontade das partes, mostra-se inadmissível a cobrança por título que não se obrigou um dos genitores.
5. Desse modo, como a documentação acostada revela que a obrigação financeira pelos serviços educacionais não foi pactuada pela genitora, esta não deve figurar no polo passivo da ação monitória, devendo a responsabilidade pelas mensalidades inadimplidas ser atribuída, exclusivamente, àquele que subscreveu o contrato, no caso, genitor.
6. Ademais, os dispositivos legais trazidos para defender a responsabilidade solidária da genitora se referem ao poder familiar, não sendo extensíveis às relações de direito patrimonial, sob pena de se imputar a ambos os genitores todas as obrigações assumidas de forma individual por cada um deles em nome dos filhos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado nas razões do recurso e não por petição autônoma, impede o conhecimento da pretensão por erro de forma. 2. Não é possível a inclusão do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo de ação de cobrança, diante da ausência de solidariedade contratual.”
------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 265, 476, 1.643 e 1.644; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 485, VI, 700, I, e 1.012, § 3o; ECA, arts. 22 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1472316/SP; TJDFT, Acórdão 1961121, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025; TJDFT, Acórdão 1858703, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.05.2024.